Tribunal: STF
Processo: AI 672099
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA:
   CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. COMPETE AO AGRAVANTE
   A FISCALIZAÇÃO DA CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.